Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPACTO NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. REANÁLISE.
1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”.
2. Em face da nova orientação do STJ sobre a penhora de salários, a decisão que examina pedidos dessa natureza não está sujeita a preclusão, podendo ser objeto de novo pedido, desde que acompanhado com prova da modificação da situação financeira do devedor, e observados os requisitos que permitem a flexibilização da norma processual.
3. Comprovado que a penhora de salário anteriormente deferida vem colocando em risco a dignidade e a sobrevivência do devedor, a sua desconstituição é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.